Tribunal: CARF
Processo: 13882.000355/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000355/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.507 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
JOÃO BOSCO DE SOUZA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88. Afasta-se a
autuação quando o contribuinte comprova haver ocorrido o pagamento dos
honorários
advocatícios
associados
aos
rendimentos
recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000355/2009-17
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000355/2009-17

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/08, que reduziu o imposto a restituir apurado na declaração do imposto de renda da
pessoa física relativo ao ano-calendário de 2005, de R$ 9.752,03 para R$ 7.167,03.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, no
valor de R$ 9.400,00, recebidos da fonte pagadora Basf S/A, CNPJ no 48.539.407/0001-
18.
Cientificado do lançamento em 29/04/2009 (fls. 20), o interessado apresentou, em
15/05/2009, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. o impugnante percebeu da Basf S/A, a importância de R$49.370,98, a titulo de verba
trabalhista, sendo que parte dessa remuneração, no valor de R$ 9.400,00, foi atribuída
ao patrono da ação, o Dr. Valderci Dias Simão, CPF no 064.675.098-46;
2. assim, o valor líquido recebido o valor correto dos rendimentos recebidos é R$
16.586,99, que foi informado pela filial, CNPJ no 60.916.731/0005-37, e não o valor de
R$ 16.904,90, declarado pela matriz, CNPJ no 60.916.731/0001-03;
2. a matriz está providenciando a retificação da DIRF.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 20.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a impugnação,
mantendo a notificação de lançamento.
Cientificado da decisão, em 04/09/2013, o contribuinte, em 04/10/2013, interpôs
recurso voluntário no qual afirma que não houve omissão de rendimentos, uma vez que o valor
de R$ 9.400,00 refere-se à dedução legal de honorários advocatícios pagos em processos de
RRA. Apresenta um recibo emitido por advogado , no qual consta o reconhecimento de firma do
signatário, e faz referência ao processo judicial trabalhista que teria dado causa ao pagamento.
Informa que, com a apresentação do recibo, restará demonstrado o pagamento do valor referente
aos honorários advocatícios. Requer, ao final, o reconhecimento da insubsistência e
improcedência da decisão recorrida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Dos honorários advocatícios pagos no curso da ação trabalhista
O litígio recai sobre a dedução indevida a título de honorários advocatícios, no
valor de R$ 9.400,00, decorrentes do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente em
ação trabalhista. Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ, que manteve o
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000355/2009-17

lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2005, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados,
O recorrente traz aos autos, dentre outros, cópia dos recibo de pagamento
retificado emitido pelo advogados Valderci Dias Simão, com firma reconhecida, bem como,
consta no recibo a referência à ação trabalhista em questão.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas pagas, não tendo sido demonstrado por meio de documentação
hábil e devidamente formalizada o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções, consubstanciado nos arts. 56 e 73 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo quando não contiverem os requisitos
necessários exigidos pela legislação de regência.
Na impugnação, a DRJ rejeita a prova apresentada citando a jurisprudência do
CARF, nos seguintes termos, grifo nosso:
Examinando-se o recibo apresentado pelo impugnante (fls. 13), constata-se que o
mesmo não é hábil para a comprovação pretendida, porquanto, além de não possuir o
reconhecimento de firma do signatário, não faz qualquer referência ao processo judicial
trabalhista que teria dado causa ao pagamento, limitando-se a descrever os serviços
prestados como “honorários advocatícios”.
Desse modo, não sendo possível vincular o referido pagamento de honorários
advocatícios aos rendimentos tributáveis considerados omitidos, nenhum valor pode ser
deduzido a esse título.
De acordo com o recibo retificado apresentado no recurso, consta a referência ao
processo trabalhista, bem como, o reconhecimento da firma do advogado, que eram os requisitos
exigidos pela decisão recorrida para validar a despesa realizada – tem-se por comprovado que o
valor tido por omitido de R$ 9.400,00 representou a verba honorária paga pela condução do
processo judicial trabalhista, razão que torna insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 46
DF CARF MF
Original